Tribunal: TCU
Processo: 026.004/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos transferidos ao Município de Água Preta/PE nos exercícios de 2006 a 2008, na modalidade fundo a fundo, para atendimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e do Programa de Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos transferidos àquela municipalidade nos exercícios de 2006 a 2008, na modalidade fundo a fundo, para atendimento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica e do Programa de Atenção Básica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Antenor Calazans de Lyra Júnior e a Sra. Luciana Lopes de Mello do Rego da relação jurídico-processual instaurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Humberto Barreto e da Sra. Marcia Roberta Barreto, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 28/09/2006 25.500,00 20/10/2006 22.750,00 27/10/2006 4.033,29 21/12/2006 81.000,00 21/12/2006 25.500,00 19/01/2007 25.500,00 16/02/2007 81.000,00 16/02/2007 40.172,50 29/05/2007 17.817,80 27/11/2007 2.315,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre a qual incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Fundação Nacional da Saúde, para ciência.